Tribunal: TJMT
Processo: 0006255-85.2011.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006255-85.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), JOACIR BERGAMIN - CPF: 631.748.801-06 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada a realização de desmatamento de floresta nativa sem autorização do órgão competente, deve ser reformada a sentença que não reconhece a responsabilidade do agente causador do dano, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

2. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva que não se reveste de robustez probatória apta a desconstituir a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos.

3. O Auto de Infração que devidamente identifica e individualiza o local do dano, sua ocorrência e sua autoria, não padece de qualquer nulidade.

4. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano.

5. Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face de
Joacir Bergamin
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de nulidade a viciar o auto de infração ambiental, assinalando, de igual forma, que a ação fora instruída também com outras provas capazes de demonstrar a ocorrência do dano ambiental. Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 26607985).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso
(id. 33414969).

Os autos foram encaminhados à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117634454).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de
Joacir Bergamin
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a demanda versa sobre a responsabilidade do recorrido por dano ambiental.

Com base em documentos fornecidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), dentre eles o Auto de Infração n. 103460, o
Ministério Público
ajuizou Ação Civil Pública, objetivando a responsabilização do apelante pela ocorrência de dano ambiental consistente no desmate de cinco hectares em área considerada de preservação permanente, às margens do Rio Celeste (id.

65973962).

Como questão preliminar, o recorrido alega sua ilegitimidade passiva, aduzindo não ser proprietário ou possuidor do imóvel rural em que ocorreu o dano ambiental, razão pela qual não poderia ser por ele responsabilizado.

Em suas alegações, o recorrido defende exercer atividade comercial ligada ao ramo da metalúrgica, razão pela qual, por cerca de dois anos e de forma intercalada, teria comparecido ao imóvel rural com a única função de prestar seus serviços.

Tal declaração foi corroborada em audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos os Srs. Deorides Abeck e Ariberto José Lunardi, que se apresentaram, respectivamente, como motorista contratado pelo recorrido e como funcionário do mesmo (id. 26607988, p. 2).

Não foi apresentada, no entanto, qualquer documentação comprobatória nesse sentido, capaz de elidir as presunções de legitimidade e de legalidade dos atos administrativos, os quais registraram de maneira suficientemente clara a ocorrência do dano ambiental e a atribuição de sua autoria ao recorrido.

Elencam-se, nesse sentido, o Auto de Inspeção n. 150034 (20.09.2011); o Auto de Infração n. 103460 (29.09.2011); o Termo de Embargo n. 102453 (29.09.2011); e Relatório Técnico n. 366/DUDS/SUF/SEMA/11 (28.09.2011).

O cotejo das provas produzidas nos presentes autos não permite a desconsideração dos indícios de autoria fornecidos pelo órgão ambiental competente, tendo em vista que, pelo recorrido, foram apresentadas apenas declarações pessoais e testemunhais, sem a juntada de um único documento nos autos que comprovasse a suposta prestação de serviços na área em que se deu o dano ambiental.

Por não ter sido suficientemente desconstituída a autoria do dano ambiental, bem documentada e comprovada nos autos, afasto a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de
Joacir Bergamin
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a demanda versa sobre a responsabilidade do recorrido por dano ambiental.

Com base em documentos fornecidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), dentre eles o Auto de Infração n. 103460, o
Ministério Público
ajuizou Ação Civil Pública objetivando a responsabilização do apelante pela ocorrência de dano ambiental consistente no desmate de cinco hectares em área considerada de preservação permanente, às margens do Rio Celeste (id.

65973962).

Em sentença, sob a alegação de nulidade do Auto de Infração n. 103460, os pedidos da exordial foram julgados totalmente improcedentes. Decidiu-se nos seguintes termos:

Desse modo, entendo que o auto não preenche os requisitos legais de validade, pois
deixou de individualizar as áreas, descrever quais os danos perpetrados em cada uma delas, apontando o local correto de ocorrência da suposta infração, assim como indicar o autor do dano de cada área
, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório.

Logo, não é possível condenar o requerido à obrigação de fazer pelos danos perpetrados na área vizinha, de propriedade e posse de um terceiro não identificado pelos agentes da SEMA.

Ante todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
insurge-se contra a sentença, aduzindo a validade do Auto de Infração n. 103460 e também a suficiência probatória dos demais documentos carreados aos autos, para a configuração do dano ambiental e da responsabilização do recorrido por ele.

Do cômputo dos autos, extrai-se, a princípio, que o Auto de Infração n. 103460 não contenha qualquer nulidade.

Isso porque, de seu exame, verifica-se a identificação da área degradada através das coordenadas geográficas do local da infração (12º 20’ 33,1’’ S 55º 33’ 45,92’’ W), o que possibilitou que o recorrido até mesmo encomendasse Laudo Técnico referente à autuação, de sorte que restou suficientemente identificado o local do dano.

Nesse ponto, não se pode ignorar que se trata de imóvel rural ocupado pelo requerido e por ao menos outras quatro pessoas. Inexistente o registro formal de cada porção ocupada, seria irrazoável imputar ao órgão ambiental a responsabilidade pelo levantamento do terreno e das edificações construídas sobre ele, com a delimitação de cada área ocupada por cada posseiro.

Tem-se, portanto, que, no exercício de suas atribuições, o órgão ambiental tenha atuado de maneira idônea, ao registrar a ocorrência do dano e identificar ao menos três de seus possíveis agentes.

Verifica-se no laudo, ademais, de forma suficientemente clara, a descrição do dano (id. 26605959, p. 5); e a indicação de autoria, especialmente quando se considera a lavratura individual de Autos em relação a cada infrator identificado pela SEMA, quanto ao dano reportado (id. 26605962, p. 2).

Dessa forma, afasto a nulidade do Auto de Infração n. 103460, razão pela qual reconheço a necessidade de reforma da sentença atacada e passo a apreciar o mérito, tendo em vista que o processo se encontra apto para imediato julgamento.

Como se extrai do Auto de Inspeção n. 150034 (id. 26605959, p. 4), em 20.09.2011 foi constatada, pela SEMA, a degradação de uma área aproximada de cinco hectares à margem do Rio Celeste, para implantação de chácaras de lazer, em área considerada de proteção permanente (APP), no interior do imóvel denominado “Fazenda Hahn”, localizado na zona rural do município de Sorriso.

Tal imóvel rural, inicialmente de propriedade do Sr. Darci Hahn, se encontrava em litígio judicial quando foi invadido por terceiros estranhos ao Sr. Darci Hahn e ao Sr. Clemens Langemann (detentor da posse da área por decisão judicial à época), dentre eles o recorrido, que procederam às referidas edificações. Tais fatos motivaram a denúncia das atividades do recorrido e dos demais posseiros, pelo Sr. Darci Hahn, ao órgão ambiental (id. 26605960, p. 3).

Na oportunidade, documentou-se a construção de cinco chácaras, com a existência de estruturas como salão para festas; churrasqueiras; sanitários; e trapiches. Em uma dessas chácaras, registrou-se ainda a construção de piscina, quadra de vôlei de areia e um chalé. Todas essas edificações foram registradas em fotografias pertencentes ao Relatório Técnico n. 366/DUDS/SUF/SEMA/11 (id. 26605960, p. 2).

Tendo sido informado da existência de cinco posseiros, a quem caberia, a cada um, uma das chácaras, o órgão ambiental conseguiu, à época, suficientemente identificar três deles: o recorrido, Sr.
Joacir Bergamin
, e os Srs. Ivair Vieira Braga e Raimundo Ximenes de Aguiar (id. 26605962, p. 2).

O
Ministério Público
ajuizou Ações Civis Públicas individuais em relação a cada um deles. Do cômputo de seu andamento, constata-se a homologação de acordo no bojo de ambas as Ações promovidas em desfavor dos Srs. Ivair Vieira Braga e Raimundo Ximenes de Aguiar (Ação Civil Pública n. 6256-70.2011.811.0040 e n. 6257-55.2011.811.0040, respectivamente), com pactuação para reparação dos danos causados e também pagamento de indenização por eles.

No caso dos presentes autos, em que pese a sentença de improcedência, verifica-se que os pedidos formulados na inicial comportam parcial provimento.

Afinal, na linha do entendimento reiterado deste Tribunal, impõe anotar que, diferentemente da responsabilidade no âmbito estritamente civil, a responsabilidade no Direito Ambiental não satisfaz um particular, mas grupos indeterminados de pessoas que dependem de condições naturais para a sua sobrevivência.

Por essa razão, a responsabilidade civil ambiental, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, é objetiva, de sorte que não há a necessidade de se provar a culpa do poluidor. Basta que se comprove o evento danoso, a conduta e o nexo de causalidade entre eles.

E, no contexto do amplo conjunto probatório carreado aos autos, inexistem dúvidas quanto à ocorrência do dano ambiental (desmatamento de mata nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental).

Quanto à autoria, nos termos do que já se analisou quando da apreciação da arguição de ilegitimidade passiva, não se depreende dos autos quaisquer elementos probatórios de robustez suficiente à sua descaracterização.

Dessa forma, no âmbito da responsabilidade por dano ambiental, verificam-se todos os requisitos que autorizam seu reconhecimento.

Conforme já decidiu este Tribunal:

[...]
havendo demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 223,55 hectares de floresta nativa de área de preservação permanente, na região amazônica, objeto especial de preservação, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização do Apelante em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido
. [...].

(N.U 0001340-92.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021). (Grifo nosso).

Reitera-se, ademais, a natureza
propter rem
da obrigação civil ambiental, a afastar qualquer arguição, pelo recorrido, de se tratar de obrigação impossível, eis que não seria proprietário do imóvel.

Afinal, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623 do STJ).

É nesse sentido que se inclina a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

3. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ,
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano
.

(N.U 1003451-51.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021). (Grifos nossos).

No caso dos autos, a alegação pessoal e testemunhal de que o recorrido não seria proprietário ou possuidor do imóvel, mas mero prestador de serviços, não se reveste de suficiência e clareza probatórias aptas a enfrentar os documentos que foram anexados ao processo, conforme os quais a autoria do dano é inequívoca.

Ademais, o Laudo Técnico apresentado pelo recorrido, elaborado pelo Engenheiro Florestal Mauro Lúcio Trondoli Matricardi (que depôs, inclusive, como testemunha a seu favor), não possui o condão de afastar a ocorrência do dano ambiental (id. 26605022, p. 3).

Isso porque, por se tratar de documento unilateral, destinado exclusivamente a embasar a defesa do recorrido, às suas conclusões devem ser necessariamente contrapostos os documentos produzidos pelo órgão ambiental competente.

E, conforme o Relatório Técnico n. 366/DUDS/SUF/SEMA/11, houve desrespeito à faixa de preservação permanente das margens do Rio Celeste, o que se evidencia de maneira nítida pelas fotografias que integram o mesmo.

A respeito, não se pode olvidar que a referida área de preservação permanente corresponde a uma margem de 50 (cinquenta) metros, tendo em vista a largura do rio entre 10 (dez) e 50 (cinquenta) metros, conforme os parâmetros fixados pelo Código Estadual do Meio Ambiente (art. 58,
a
, 2).

E, com essa consideração, mesmo aspectos do Laudo Técnico apresentado pelo recorrido depõem contra ele, ao constatar o ponto mais próximo das edificações a 37m da margem do rio, bem como a construção de um trapiche de pesca diretamente à sua margem esquerda (id. 26605022, p. 2).

O Laudo constata, ademais, a edificação das benfeitorias de forma indubitável, registrando se tratar de cerca de 300m2 de área construída. Em que pese seu apontamento de que tais edificações estariam fora dos limites da “Fazenda Hahn”, pertencendo à “Chácara Rio Grandense”; e de que as coordenadas indicadas no Auto de Infração não corresponderiam perfeitamente à área ocupada e, sim, à área em que se identificou pela SEMA a retirada ilegal de madeira, não se identifica nessas constatações qualquer ilegalidade suficiente à desconstituição do Auto de Infração, tendo em vista que foi possível, tanto aos órgãos ambientais quanto ao recorrido, a identificação da área degradada.

Não se pode deixar de notar, ademais, que os registros fotográficos colacionados pelo Sr. Mauro Lúcio Trondoli Matricardi foram cuidadosos ao não fotografar as edificações de sorte que fosse possível a visualização da margem do rio (id. 26605022, p. 4 ao id. 26605024, p. 2). Tais registros devem ser contrapostos às fotografias registradas pelo órgão ambiental, em que a proximidade das construções às margens do rio é nítida (id. 26605961).

Ainda que não se tenha delimitado, no âmbito do Auto de Infração lavrado contra o recorrido, a fração da área ocupada exclusivamente por ele, por se tratar de ocupação irregular, a delimitação de sua responsabilidade é possível, tendo em vista a robustez probatória referente à constatação do dano ambiental e de sua autoria.

À luz da proteção constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, portanto, inexistem dúvidas de que a irregularidade na conduta do recorrido enseja sua responsabilidade pelos danos ambientais causados e, consequentemente, gera o dever de indenizar.

Apesar disso, por outro lado, não se vislumbram os requisitos que autorizam o acolhimento da pretensão de condenação à indenização por dano moral coletivo.

Isso porque, conforme a jurisprudência deste Tribunal, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

Conforme já se decidiu neste Tribunal:

[...] Para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie. [...].

(N.U 1000429-96.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

De igual forma:

[...] 2-Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

3-Recurso desprovido.

(N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Portanto, afasto a condenação em indenização por dano moral coletivo.

E, ante todo o exposto, concluo que a sentença atacada mereça reforma.

Por essas razões,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno, portanto, o requerido à obrigação de não fazer consistente na abstenção de ulterior destruição ou danificação de áreas de floresta ou vegetação natural em área considerada de preservação permanente, às margens do Rio Celeste, bem como à obrigação de fazer consistente na recomposição da área degradada, com a demolição de construções, se necessário, com vistas à observância da área de preservação permanente de 50m da margem do Rio Celeste.

Para recomposição da área, deverá ser apresentado ao órgão ambiental competente Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 1.000 (mil reais) em caso de descumprimento, que fixo com apoio no art. 11 da Lei n. 7.347/85.

Condeno, de igual forma, o requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), destinados ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, com fundamento no art. 13 da Lei n. 7.347/85.

Em atenção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado
quando da apreciação do RE 870947/SE e consolidado no Tema 810, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por se tratar de indenização por dano material, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Ausente comprovação nos autos em sentido contrário, e inexistindo certeza quanto à data em que houve o desmate para edificação das benfeitorias, fixo a data de lavratura do Auto de Infração n. 103460 (29.09.2011) como data de início para ambas as contagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022